Tribunal: TJBA
Processo: 8030018-81.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030018-81.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MUNICIPIO DE COARACI Advogado(s): VLADIMIR SOARES SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR NACP NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. ART. 101 DO ADCT. PLANO ANUAL DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO DE 2021. IMPOSIÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP). INTELECÇÃO DO ART. 64, §2º, DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADIMPLEMENTO. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE COARACI. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8030018-81.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante o MUNICIPIO DE COARACI e como Impetrado JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR NACP NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões adiante expendidas.